Tribunal: TJDFT
Processo: 0746083-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0746083-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARMINO ALVES PARAGUAI IMPETRANTE: CRISTIANO BASILIO DE SOUSA ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente CARMINO ALVES PARAGUAI, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, inc. VI, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 20658403). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator